Tribunal: TJDFT
Processo: 0712588-69.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0712588-69.2023.8.07.0018 RECORRENTE: CASAFORTE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES S/A RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. MÉRITO. ICMS. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. INCLUSÃO DA TARIFA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO (TUST) E DA TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD). ENCARGOS SETORIAIS E PERDAS DO SISTEMA ELÉTRICO. LEGALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que denegou mandado de segurança impetrado para excluir da base de cálculo do ICMS sobre o consumo de energia elétrica os valores relativos à Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST), à Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), bem como de valores relativos a encargos setoriais e perdas do sistema elétrico. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por falta de fundamentação; e (ii) estabelecer se é lícita a inclusão da TUST, TUSD e encargos setoriais na base de cálculo do ICMS incidente sobre o consumo de energia elétrica. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A exposição dos fundamentos nos quais o magistrado se baseou para analisar as questões de fato e de direito, constitui elemento essencial da sentença, nos termos do artigo 489 do Código de Processo Civil. 3.1. Observado que o magistrado de primeiro grau fundamentou devidamente sua decisão, adotando entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça sob o Tema 986, mostra-se inviabilizado o acolhimento da preliminar de nulidade da sentença. 4. A inclusão das tarifas TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS é permitida quando lançadas na fatura de energia elétrica como encargo suportado pelo consumidor final, conforme entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça sob o Tema no 986. 4.1. A modulação dos efeitos do Tema 986/STJ beneficia somente os contribuintes que obtiveram decisão concessiva de tutela de urgência até 27 de março de 2017, circunstância não evidenciada no caso concreto. 4.2. Tendo em vista que o colendo Supremo Tribunal Federal deferiu medida cautelar nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 7.195, para suspender os efeitos do artigo 3o, inciso X, da Lei Complementar no 87/1996, com redação dada pela Lei Complementar no 194/2022, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 7.195, deve ser considerada lícita a inclusão dos valores relativos à Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST), à Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), na base de cálculo do ICMS. 5. A inclusão dos encargos setoriais e perdas do sistema elétrico na base de cálculo do ICMS encontra amparo nas disposições contidas no artigo 13, § 1o, inciso II, alínea "a", da Lei Complementar no 87/1996. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Apelação cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido. Tese de julgamento: 1. A inclusão das tarifas TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS é permitida quando lançadas na fatura de energia elétrica como encargo suportado pelo consumidor final. 2. A modulação dos efeitos do Tema 986 do STJ só beneficia contribuintes que obtiveram decisão favorável até 27 de março de 2017. 3. É lícita a inclusão dos encargos setoriais e perdas do sistema elétrico na base de cálculo do ICMS, porquanto amparada nas disposições contidas no artigo 13, § 1o, inciso II, alínea "a", da Lei Complementar no 87/1996. Dispositivos relevantes citados: LC no 87/1996, art. 13, § 1o, II, "a". Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.163.020/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 27.03.2017 (Tema 986). TJDFT, Acórdão 1911470, 00294729820158070018, Relator(a): SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2024, publicado no DJE: 4/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; TJDFT, Acórdão 1909522, 00351887220168070018, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/8/2024, publicado no DJE: 30/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; TJDFT, Acórdão 1903581, 00392566520168070018, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2024, publicado no DJE: 20/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. A parte recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aponta violação aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigo 93, inciso IX, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 5o, incisos II, XXXV, XXXVI, LXXVIII, LIV e LV, 102, §3o, inciso I, 145, inciso LIV, 150, incisos I, II e III, e 155, inciso II, §§ 2o e 3o, inciso IX, alínea “b”, ao argumento de que deve ser reconhecida a aplicação imediata da Lei Complementar 194/2022, por seu caráter interpretativo, com o consequente direito de compensação e/ou restituição dos valores indevidamente recolhidos a título da exação, no prazo não fulminado pelo lastro prescricional. Verbera sobre o direito de compensar o indébito apurado com quaisquer tributos sob administração fazendária federal, independentemente de retificação de obrigações acessórias para implemento da decisão judicial. Afirma infringência aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Ao final, pede que todas as comunicações dos atos processuais sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado MARCOS ANTÔNIO INÁCIO DA SILVA, OAB/PB 4.007 (ID 68518000). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo extraordinário não merece ser admitido quanto à suposta ofensa aos 5o, incisos II, XXXV, XXXVI, LXXVIII, LIV e LV, 93, inciso IX, 102, §3o, inciso I, 145, inciso LIV, 150, incisos I, II e III, e 155, inciso II, §§ 2o e 3o, inciso IX, alínea “b”, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 68518000. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025